Tribunal: TJES
Processo: 0015920-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015920-80.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO
APELADO: CONDOMINIO ITAPARICA H12
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015920-80.2018.8.08.0035

APELANTE: MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO

APELADO: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO
em face da sentença de fls. 352/356, que, nos autos de
ação de indenização por danos morais, obrigação de fazer/não fazer
por ele
ajuizada em face de
CONDOMÍNIO ITAPARICA H12,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 361/365), alega o recorrente, em síntese, que o Apelado utilizou de provocações intencionais para envergonhar e constranger o apelante a se retirar do local em que ocorreria a assembleia ordinária, bem como que as alterações realizadas na convenção condominial pela Assembleia Restrita do Ed. Inhapim, em 28 de Março de 2002, não tem eficácia nos dias atuais.

Contrarrazões às fls. 370/418 pelo desprovimento do recurso.

Em razão da digitalização do processo, foram adotadas as diligências previstas no Ato Normativo nº 003/2022, inclusive com a correção das peças apontadas pelo Apelante no id. 2141655, conforme certidão constante do id. 2350135.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015920-80.2018.8.08.0035

APELANTE: MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO

APELADO: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO
em face da sentença de fls. 352/356, que, nos autos de
ação

de indenização por danos morais, obrigação de fazer/não fazer
por ele
ajuizada em face de
CONDOMÍNIO ITAPARICA H12,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em breve síntese,
MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO
ingressou com a presente demanda visando a condenação do requerido: i) a não impedir a participação do Autor nas próximas assembleias na qualidade de representante legal de seus filhos, independente da regularização solicitada pelo condomínio; ii) a convocar, de imediato, Assembleia Restrita Ordinária, nos termos do Art. 19, §2º da Convenção Condominial, para eleição dos subsíndicos de cada bloco residencial, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; iii) a pagar em seu favor danos morais em quantia referente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz, para tanto, que
no dia 31 de Março de 2018, foi injustamente impedido pela advogada do condomínio de participar da Assembleia Geral Ordinária, em razão da ausência de procuração outorgada pelo seu filho de 16 anos (coproprietário da unidade residencial), bem como que a representante do Condomínio lhe constrangeu moralmente ao discorrer em público sua possível situação de inadimplência.

Segue relatando que o Síndico do Condomínio não cumpre com suas obrigações. Isso, devido à ausência de convocação de assembleia para eleição de subsíndicos, conforme previsto na Convenção do Condomínio.

Após a necessária instrução do feito, com a produção de prova documental e oral, sobreveio a sentença recorrida que, como já alinhavado, julgou improcedentes os pedidos por ele formulados.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente
recursp
alegando, em suma,
que o Apelado utilizou de provocações intencionais para envergonhar e constranger o Apelante a se retirar do local em que ocorreria a assembleia ordinária, e que as alterações realizadas anteriormente na convenção condominial não teriam eficácia nos dias atuais.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, entendo não haver provas de que o Apelante tenha sido constrangido
a se retirar do local em que ocorreria a assembleia ordinária. Conforme se vê da ata juntada às fls. 17/19, bem como da prova testemunhal produzida, resta claro que a referida patrona limitou-se a esclarecer as formalidades para a participação da reunião, e que este teria se retirado espontaneamente do local onde seria recolhido as assinaturas previamente à entrada na reunião.

A questão, aliás, foi analisada com acuidade pelo nobre magistrado D
r. Fernando Antonio Lira Rangel
na sentença recorrida, motivo por que, visando a evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever os fundamentos por ele utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir:

“Do vídeo contido na mídia acostada à fl. 273 é possível perceber que o próprio requerente gera a situação de tumulto e ele mesmo se retira do local

onde eram recolhidas as assinaturas, e da entrada da reunião.

Além disso, a testemunha Ana Julia Fernandes Ocampos Negrelle Nicoline (fl. 272), que estava presente no momento dos fatos, e, ressalte-se, era funcionária do condomínio, afirmou que o autor não foi impedido de participar, pelo contrário, seu nome constava na lista dos que estavam aptos para tanto, uma vez que a esposa dele havia levado comprovante do pagamento dias antes.

Portanto, não é possível extrair que houve qualquer impedimento ou óbice para que o requerente pudesse participar da aludida assembleia”.

Neste sentido, a Jurisprudência deste Tribunal é pacifica ao estabelecer o entendimento de que “
O ônus de prova do fato constitutivo pertence ao autor, de modo que o não cumprimento desse ônus implica risco de resultado desfavorável àquele que tinha o ônus e dele não se desincumbiu, na forma do art. 373 do CPC
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075149, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Superado este ponto, passo a analisar o argumento de violação das normas previstas na convenção condominial.

Em detida análise do caderno processual, verifico que a decisão proveniente de assembleia realizada em 28/03/2002 (fls. 173/175) não possui aptidão para modificar a norma presente na Convenção de Condomínio (art. 18, §1º e 19, §2º – fls. 29 e 30).

Isto porque os
artigos 1.351 e 1.354 do Código Civil preveem como essencial e de observância obrigatória para a alteração da convenção condominial, que seja realizada assembleia com esse fim específico, após convocação de todos os condôminos, obedecido o
quorum
legal especial.

Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos.

Art. 1.354. A assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião.

Por seu turno, o art. 19, §3º da Convenção de Condomínio (fl. 30) elege o procedimento adequado para sua modificação, elucidando que as modificações da Escritura de Convenção devem ser realizadas através de Assembleia Geral Extraordinária, obedecendo o quórum de 1/3 representativo das unidades residenciais que compõem o Condomínio, em sua primeira convocação e, com qualquer número não inferior a 30 (trinta) em segunda e última convocação (art. 20, “c” – fl. 31).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
a convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, que disciplina as relações internas entre os coproprietários, estipulando os direitos e deveres de uns para com os outros, e cuja força cogente alcança não apenas os que a subscreveram mas também todos aqueles que futuramente ingressem no condomínio, quer na condição de adquirente ou promissário comprador, quer na de locatário, impondo restrições à liberdade de ação de cada um em benefício da coletividade; e estabelece regras proibitivas e imperativas, a que todos se sujeitam, inclusive a própria Assembléia, salvo a esta a faculdade de alterar o mencionado estatuto regularmente, ou seja, pelo quorum de 2/3 dos condôminos presentes (art. 1.351 do CC). [...] Às convenções de condomínio anteriores à vigência do Código Civil de 2002 são aplicadas imediatamente as normas deste diploma legal, haja vista que não são elas simples contratos, mas atos-regras geradores de direito estatutário"
(STJ, REsp 1177591/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).

No entanto, a decisão aprovada pelos moradores foi deliberada em “Assembleia Restrita do Ed. Inhapim” na qual estavam presentes 13 (treze) condôminos, sendo, portanto, desprovida de força o suficiente para alterar a convenção do condomínio, por não atender aos requisitos necessários tanto (fl. 173).

Ademais, a ata de eleição da “Assembleia Restrita” realizada em 28 de Março de 2002 (fls. 173) é explícita quanto ao lapso de eficácia das propostas aprovadas, sendo este correspondente ao período compreendido entre 01 de Abril de 2002 a 01 de Abril de 2003.

Nesse diapasão, considerando que se trata de negócio jurídico que não observou forma prescrita em lei, entendo estarmos diante de uma hipótese de nulidade, conforme inteligência do art. 166, inciso IV, do Código Civil/02. E, como de curial sabença, os negócios jurídicos nulos, ao contrário dos anuláveis, não convalescem com o decurso do tempo, conforme inteligência do art. 169 do Código Civil/2002.

Nestes termos, verificado a ausência dos requisitos necessários para alteração da norma positivada em Convenção de Condomínio, concluo que é dever do Apelado convocar Assembleia Restrita Extraordinária para deliberar acerca da nomeação do Subsíndico, ou, entendendo pela necessidade de alterar a atual norma que prevê tal figura, que realize o procedimento específico previsto, respeitando o quórum para sua validade e eficácia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Em razão do acolhimento parcial do pedido inicial, com base no artigo 86 do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais a serem suportados igualitariamente entre as partes, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado na r. sentença.

Saliento que a exigibilidade de tais verbas está suspensa em favor do autor em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015920-80.2018.8.080035

APELANTE: MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO

APELADO: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DA PROVA CONSTITUTIVA QUANTO AOS DANOS MORAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – VÍCIO EM ATA DE ASSEMBLEIA RESTRITA – INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inexistência de prova, nos autos, de que o autor tenha sido constrangido
a se retirar do local em que o
correria a assembleia ordinária do condomínio, ônus que era de sua incumbência (art. 373, CPC).

2.
Os artigos 1.351 e 1.354 do Código Civil preveem como essencial e de observância obrigatória para a alteração da convenção condominial, que seja realizada assembleia com esse fim específico, após convocação de todos os condôminos, obedecido o quorum legal especial.

3.
Convenção de Condomínio que elege o procedimento adequado para sua modificação, elucidando que as modificações da Escritura de Convenção devem ser realizadas através de Assembleia Geral Extraordinária, obedecendo o quórum de 1/3 representativo das unidades residenciais que compõem o Condomínio, em sua primeira convocação e, com qualquer número não inferior a 30 (trinta) em segunda e última convocação. Requisitos não observados na assembleia condominial que deliberou a desnecessidade de eleição de subsíndico para cada bloco residencial.

4.
Negócio jurídico nulo por inobservância da forma prescrita em lei (art. 166, inciso IV, do Código Civil/02), que não se convalesce com o decurso do tempo, conforme inteligência do art. 169 do Código Civil/2002.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.